Tribunal: TJDFT
Processo: 0718309-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO PENHORA SALÁRIOS. ART. 833, IV, DO CPC. STJ. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. STJ. RENDIMENTOS DEVEDOR NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
1. Segundo prevê o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela mitigação da mencionada regra em situações excepcionais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a própria subsistência e de sua família.
3. Os elementos probatórios colacionados aos autos não demonstram a hipossuficiência financeira alegada. Não obstante se tratar de agravante denominada serviço social autônomo, e seja pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos é necessária a devida comprovação da hipossuficiência.
4. É ônus da parte credora comprovar o fato constitutivo do direito invocado, e para o devedor incide o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado da parte, conforme os termos do art. 373, do CPC.
5. A ausência de elementos probatórios sobre a existência de rendimentos em nome do agravado impõe a manutenção da decisão como prolatada.
6. Negou-se provimento ao recurso.